Tribunal: STJ
Processo: 0705614-70.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2106100 - DF(2023/0387827-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
CARLA EMERICK CORREIA DOS SANTOS - DF059521
RECORRIDO
: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADO
: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF056138
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE
BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento,
negou provimento ao pedido de envio do bem à hasta pública, mantendo a decisão
de primeiro grau.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença em que se pleiteou
penhora dos direitos aquisitivos e envio do automóvel à hasta pública com
avaliação, busca e apreensão e reserva do crédito do credor fiduciário.
3. A CORTE A QUO manteve a impossibilidade de alienação judicial do bem
gravado com alienação fiduciária, admitindo apenas a penhora e a alienação dos
direitos aquisitivos do devedor fiduciante, independentemente de anuência do
credor fiduciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, II,
489, § 1o, IV e VI, do CPC, por omissão no acórdão recorrido quanto a
c/c
argumentos relevantes; e (ii) saber se é possível a alienação, em hasta pública, do
bem gravado com alienação fiduciária, à luz dos arts. 804, § 3o, 799, I, 889, V, e
908, § 1o, do CPC, considerando a penhora dos direitos aquisitivos do devedor
fiduciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54035364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8cfe86e2-0ceb-4b2b-93ca-712b01463009

5. Não há violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC quando o
acórdão enfrenta a questão central e fundamenta a tese jurídica adotada, não sendo
exigível examinar todos os argumentos, bastando pronunciamento claro e
suficiente sobre os fatos controvertidos.
6. Em alienação fiduciária, a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário; por
isso, é inviável a alienação judicial do próprio bem em execução movida por
terceiro contra o devedor fiduciante, sendo possível apenas a penhora e eventual
alienação dos direitos aquisitivos do devedor, conforme
XII, do CPC e a
art. 835,
jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial desprovido.
: “1. Não há violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do
Tese de julgamento
CPC quando o acórdão enfrenta adequadamente a questão central e fundamenta a
conclusão.” “2. Em contratos com alienação fiduciária, admite-se a penhora e a
alienação dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não sendo possível a
alienação judicial do bem, que integra o patrimônio do credor fiduciário”.
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o IV VI, 804 § 3o, 799 I,
Dispositivos relevantes citados:
889 V, 908 § 1o, 835 XII.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2185019/SC,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/10/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 1.840.635/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/3/2020;
REsp n. 2126789/SC,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:45
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 8cfe86e2-0ceb-4b2b-93ca-712b01463009

RECURSO ESPECIAL No 2106100 - DF (2023/0387827-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138

CARLA EMERICK CORREIA DOS SANTOS - DF059521
RECORRIDO
: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADO
: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF056138
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA DE
BEM GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em agravo de instrumento, negou
provimento ao pedido de envio do bem à hasta pública, mantendo a decisão de
primeiro grau.
2. A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença em que se pleiteou
penhora dos direitos aquisitivos e envio do automóvel à hasta pública com avaliação,
busca e apreensão e reserva do crédito do credor fiduciário.
3. A CORTE A QUO manteve a impossibilidade de alienação judicial do bem
gravado com alienação fiduciária, admitindo apenas a penhora e a alienação dos
direitos aquisitivos do devedor fiduciante, independentemente de anuência do credor
fiduciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52299720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: e45363ca-f630-45b3-a5fc-399dc2241520

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 1.022, II, c/c
489, § 1o, IV e VI, do CPC, por omissão no acórdão recorrido quanto a argumentos
relevantes; e (ii) saber se é possível a alienação, em hasta pública, do bem gravado
com alienação fiduciária, à luz dos arts. 804, § 3o, 799, I, 889, V, e 908, § 1o, do
CPC, considerando a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC quando o acórdão
enfrenta a questão central e fundamenta a tese jurídica adotada, não sendo exigível
examinar todos os argumentos, bastando pronunciamento claro e suficiente sobre os
fatos controvertidos.
6. Em alienação fiduciária, a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário; por
isso, é inviável a alienação judicial do próprio bem em execução movida por terceiro
contra o devedor fiduciante, sendo possível apenas a penhora e eventual alienação
dos direitos aquisitivos do devedor, conforme
XII, do CPC e a
art. 835,
jurisprudência consolidada desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial desprovido.
: “1. Não há violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV e VI, do
Tese de julgamento
CPC quando o acórdão enfrenta adequadamente a questão central e fundamenta a
conclusão.” “2. Em contratos com alienação fiduciária, admite-se a penhora e a
alienação dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não sendo possível a
alienação judicial do bem, que integra o patrimônio do credor fiduciário”.
CPC, arts. 1.022, 489 § 1o IV VI, 804 § 3o, 799 I,
Dispositivos relevantes citados:
889 V, 908 § 1o, 835 XII.
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2185019/SC,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
2/10/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.840.635/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
16/3/2020;
REsp n. 2126789/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52299720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: e45363ca-f630-45b3-a5fc-399dc2241520

Trata-se de recurso especial interposto por SERVICOS HOSPITALARES
YUGE S.A. com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em agravo de
instrumento.

O julgado foi assim ementado (fl. 47):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO
835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DO BEM MÓVEL
EM HASTA PÚBLICA. DESCABIMENTO. PENHORA DE DIREITOS
OBRIGACIONAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia
está prevista expressamente no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil,
autorizando a penhora sobre os direitos creditórios decorrentes de bem objeto de
alienação fiduciária, independente da anuência do credor fiduciário. 1.1 Determinada
penhora é de natureza obrigacional, descabendo a alienação de bem de propriedade de
terceiro, qual seja, o credor fiduciário.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento admitindo a penhora de direitos
que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não
sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida
penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante
que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem
alienado.
3. Recurso conhecido e não provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl. 74):
Documento eletrônico VDA52299720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: e45363ca-f630-45b3-a5fc-399dc2241520

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO
835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DO BEM MÓVEL
EM HASTA PÚBLICA. DESCABIMENTO. PENHORA DE DIREITOS
OBRIGACIONAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REEXAME DO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, c/c 489, § 1o, IV, VI, do CPC, porque o acórdão não
enfrentou teses centrais capazes de infirmar a conclusão adotada, mantendo
posicionamento contraditório e incorrendo em omissão quanto aos argumentos sobre
a viabilidade de alienação em hasta pública com reserva do crédito fiduciário e
avaliação do valor do veículo, porquanto rejeitou embargos de declaração sem sanar
os vícios apontados;
b) 804, § 3o, c/c 799, I, c/c 889, V, c/c 908, § 1o, do CPC, pois o
ordenamento permite a alienação judicial de bem gravado com alienação fiduciária
desde que o credor fiduciário seja previamente intimado e haja reserva do valor
equivalente ao seu crédito, visto que os créditos recaem sobre o preço com
observância da ordem de preferência;
c) 835, XII, do CPC, porque, embora a penhora se limite aos direitos
aquisitivos, a interpretação sistemática não veda a alienação judicial do bem com a
preservação do direito de preferência do credor fiduciário e a sub-rogação sobre o
preço, visto que a penhora dos direitos pode ser seguida de leilão com observância
dos arts. 799, I, 804, § 3o, 889, V, e 908, § 1o.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de expropriação/alienação judicial de bens
gravados com garantias reais desde que observada a intimação do titular do direito
Documento eletrônico VDA52299720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: e45363ca-f630-45b3-a5fc-399dc2241520

real e a reserva de preferência, indicando como paradigmas, entre outros, AgRg no
AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.461.782/PR,
REsp n. 1.385.156/SC,
e a orientação que admite a penhora de
AREsp n. 981.802/BA, REsp n. 440.811/RS,
direitos aquisitivos em contratos de alienação fiduciária (
,
REsp n. 1.821.600/BA)
além de acórdão do TJDFT (Acórdão 1357989) que, em situação análoga, permitiu a
alienação dos direitos aquisitivos com intimação do credor fiduciário.
Requer o provimento do recurso para que se determine a submissão do
veículo à hasta pública, com sub-rogação do contrato fiduciário ou reserva do crédito
do credor fiduciário e destinação do saldo remanescente ao cumprimento da
sentença; e se não for esse o entendimento, requer o provimento do recurso para que
se reconheça error in procedendo, se anulem os acórdãos recorridos e se determinem
o retorno dos autos ao TJDFT para enfrentamento das omissões apontadas.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de cumprimento de sentença em que a
parte autora pleiteou a penhora dos direitos aquisitivos do veículo do devedor
fiduciante e o envio do automóvel à hasta pública, com avaliação, busca e apreensão
e reserva do crédito do credor fiduciário, para satisfação do débito exequendo.
A parte exequente interpôs agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o envio do bem à hasta pública no cumprimento de sentença.
A Corte estadual manteve a decisão que indeferiu o envio do automóvel à
hasta pública, assentando a possibilidade apenas de penhora dos direitos aquisitivos,
sem levar o bem em si a leilão, e afastando a necessidade de anuência do credor
fiduciário quanto à penhora dos direitos, negando provimento ao agravo.
Documento eletrônico VDA52299720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: e45363ca-f630-45b3-a5fc-399dc2241520

II.
II, c/c 489, §1o, IV e VI, do CPC
Art. 1.022,
A recorrente alega que os acórdãos recorridos incorreram em omissão,
pois não teriam enfrentado argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão
adotada, mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Aduz que o Tribunal a quo não se manifestou sobre: (i) o valor do veículo
(R$ 66.959,00) seria suficiente para quitar o saldo devedor da alienação fiduciária e
ainda gerar crédito para o feito executivo; (ii) a possibilidade jurídica de alienação
do bem com reserva de crédito ao credor fiduciário; e (iii) precedentes do próprio
TJDFT que admitem a alienação de bens gravados com alienação fiduciária.
Contudo, da análise dos acórdãos impugnados, verifico que o Tribunal de
origem enfrentou adequadamente a questão central da lide, que consiste na
impossibilidade de alienação em hasta pública do bem gravado com alienação
fiduciária, admitindo apenas a constrição sobre os direitos aquisitivos do devedor
fiduciante.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "não se
exige do julgador a análise de todos os argumentos das partes para fins de
convencimento e julgamento. Para tanto, basta o pronunciamento fundamentado
acerca dos fatos controvertidos" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.185.019/SC,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
5/10/2023.
O acórdão recorrido, ao afirmar que "o veículo não será levado a leilão,
porquanto apenas os direitos obrigacionais serão leiloados" (fls. 49), fundamentou
adequadamente sua conclusão, estabelecendo com clareza a tese jurídica adotada, em
consonância com a jurisprudência desta Corte.
Os argumentos tidos como omitidos pela recorrente, embora relevantes,
não teriam o condão de modificar a conclusão adotada, considerando o entendimento
Documento eletrônico VDA52299720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: e45363ca-f630-45b3-a5fc-399dc2241520

pacífico deste Tribunal Superior no sentido da impossibilidade de alienação do
próprio bem gravado com alienação fiduciária, independentemente do valor do bem
ou da eventual reserva de crédito ao credor fiduciário.
Portanto, não vislumbro a alegada violação aos arts. 1.022, II, e 489, §1o,
IV e VI, do CPC.
III- Arts. 804, §3o, 799, I, 889, V, e 908, §1o, do CPC
Quanto ao mérito, a controvérsia central diz respeito à possibilidade de
alienação em hasta pública de bem gravado com alienação fiduciária, sobre o qual
recai penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante.
Sobre o tema, esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de
que "não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução
promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence
ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do
contrato de alienação fiduciária" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.840.635/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/3/2020,
.
19/3/2020)
No mesmo sentido, o recente julgado da Terceira Turma: "Segundo o
entendimento pacífico da Terceira Turma desta Corte Superior, em se tratando de
bem alienado fiduciariamente, não se admite a penhora do imóvel, ainda que para
satisfação de taxas condominiais, sendo possível apenas a penhora de direitos do
devedor sobre o contrato com pacto de alienação fiduciária." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.126.789/SC,
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.
Isso ocorre porque, na alienação fiduciária, a propriedade do bem é
transferida ao credor fiduciário, restando ao devedor fiduciante apenas direitos
Documento eletrônico VDA52299720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: e45363ca-f630-45b3-a5fc-399dc2241520

obrigacionais decorrentes do contrato, que podem ser objeto de penhora. Assim, não
é possível a alienação judicial do próprio bem, mas apenas dos direitos que o
devedor possui sobre ele.
De acordo com o
XII, do CPC, a penhora pode recair sobre
art. 835,
"direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação
fiduciária em garantia". Esse dispositivo deve ser interpretado no contexto da
legislação que rege a alienação fiduciária (
e Decreto-
Lei no 9.514/1997
, a qual confere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem.
Lei no 911/1969)
Desse modo, a penhora e eventual alienação limitam-se aos direitos do
devedor fiduciante, não atingindo o próprio bem, que não integra o patrimônio do
executado.
No caso dos autos, o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, ao afirmar que "o veículo não será levado a leilão,
porquanto apenas os direitos obrigacionais serão leiloados" (fls. 49), respeitando a
natureza da alienação fiduciária e a propriedade do bem, que pertence ao credor
fiduciário.
Assim, não há violação aos arts. 804, §3o, 799, I, 889, V, e 908, §1o, do
CPC, uma vez que estes dispositivos, quando aplicados à alienação fiduciária, devem
ser interpretados de forma a preservar a propriedade do credor fiduciário, permitindo
apenas a constrição e alienação dos direitos do devedor fiduciante.
IV. Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52299720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:39
Código de Controle do Documento: e45363ca-f630-45b3-a5fc-399dc2241520

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.106.100 / DF
Número Registro: 2023/0387827-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00085282520128070004 07056147020238070000 85282520128070004 7056147020238070000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR - DF043138
CARLA EMERICK CORREIA DOS SANTOS - DF059521
RECORRIDO
: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADO
: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF056138
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO JUDICIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54009535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:41
Código de Controle do Documento: 49f60219-7fd4-4339-8c26-6de9620d88b7

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:41
Código de Controle do Documento: 49f60219-7fd4-4339-8c26-6de9620d88b7